Tribunal: TJPA
Processo: 0846038-74.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846038-74.2022.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846038-74.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXTENSÃO AO AGRAVO INTERNO. BENEFÍCIO IMPLICITAMENTE RECONHECIDO NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO. AGRAVANTE QUE FIGUROU COMO RÉU NA DEMANDA ORIGINÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ART. 98 DO CPC. DEFERIMENTO. MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NÃO TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTESTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. INEFICÁCIA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. O julgamento monocrático que conhece de recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo implica reconhecimento tácito da gratuidade da justiça ao recorrente, benefício que se estende, por coerência sistêmica e força do art. 98 do CPC, ao subsequente agravo interno. A declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, não infirmada nos autos.

II. A condenação em honorários advocatícios sucumbenciais pressupõe, como requisito lógico-jurídico inarredável, a efetiva triangularização da relação processual por meio de citação válida do demandado. Inexistindo citação apta, o vínculo processual não se constitui regularmente, tornando juridicamente inviável a imposição de encargos de sucumbência, independentemente da apresentação de contestação, cujo prazo, no procedimento de busca e apreensão regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, somente se inicia após a efetiva realização da medida constritiva do bem.

III. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846038-74.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS, por intermédio de sua advogada KENIA SOARES DA COSTA, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria nos autos da Apelação Cível nº 0846038-74.2022.8.14.0301, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado pelo ora Agravante.

A controvérsia tem origem em Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS, perante a 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém. O valor atribuído à causa foi de R$ 37.866,87 (trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

Instruem os autos que, não obstante as reiteradas diligências empreendidas para localização do réu — inclusive mediante consultas aos sistemas INFOJUD e SIEL, a requerimento do próprio autor —, a citação da parte requerida não foi efetivada em nenhuma das tentativas realizadas. Diante desse quadro, o feito foi sentenciado, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. As custas processuais foram impostas ao requerente, sem fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Irresignado com a ausência de condenação em verba honorária, FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS, por sua advogada, interpôs Recurso de Apelação Cível, pugnando pela reforma da sentença para que fossem fixados honorários sucumbenciais em favor de sua patrona. Sustentou, em síntese, que o Banco Volkswagen S.A. desistiu da ação mesmo após a constituição de defesa técnica e a apresentação de contestação, - que se deu mesmo sem a citação do réu-, o que configuraria efetivo dispêndio de atividade profissional passível de remuneração, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil. Requereu, também, a concessão da gratuidade processual, deixando de recolher as guias de preparo. Não foram oferecidas contrarrazões.

Esta Relatoria, em 19 de novembro de 2024, proferiu decisão monocrática conhecendo do recurso — e, portanto, implicitamente reconhecendo a gratuidade pleiteada pelo apelante, uma vez que o preparo não foi exigido como condição de admissibilidade — e negando-lhe provimento, ao fundamento de que a ausência de citação válida implica a não triangularização da relação processual, inviabilizando a condenação em honorários sucumbenciais, em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Contra essa decisão, o Agravante interpôs o presente Agravo Interno reiterando os argumentos expendidos nas razões de apelação e pugnando pela reforma da decisão monocrática para que fossem fixados honorários advocatícios em favor de sua patrona. Sustentou que o Banco Volkswagen S.A. desistiu da demanda após a efetiva constituição de patrono e apresentação de contestação pelo requerido, o que tornaria devida, à luz do princípio da causalidade e do art. 90 do CPC, a condenação em honorários em desfavor da parte que deu causa à extinção processual.

O BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou Contraminuta ao Agravo Interno em 09 de janeiro de 2025, pugnando pelo não conhecimento ou pelo improvimento do recurso, com a manutenção da decisão guerreada. Aduziu que, respeitado o princípio da causalidade, foi o agravante quem deu causa à propositura da demanda, de modo que eventual condenação em honorários deveria recair sobre ele próprio, e não sobre o banco.

Por despacho de 17 de setembro de 2025, foi concedido prazo de cinco dias para o recolhimento das custas processuais do Agravo Interno, ante o registro de que o agravante não era beneficiário da gratuidade da justiça. Em resposta, a advogada KENIA SOARES DA COSTA peticionou em 24 de setembro de 2025 reiterando o pedido de gratuidade em favor do agravante.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0846038-74.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADA: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA 24.871-A RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

I – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Como questão preliminar e de caráter processual urgente, impõe-se examinar a situação jurídica atinente ao benefício da gratuidade da justiça no âmbito do presente Agravo Interno.

Extrai-se da análise dos autos que, ao interpor o recurso de Apelação Cível em 29 de agosto de 2024, FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS, por sua patrona, requereu expressamente a concessão da gratuidade processual, deixando de juntar as guias de preparo. Ao proferir a decisão monocrática de 19 de novembro de 2024, esta Relatoria conheceu do recurso sem exigir o prévio recolhimento das custas e do preparo, o que equivale, na prática, ao reconhecimento implícito da gratuidade pleiteada, porquanto o conhecimento da apelação sem o devido preparo pressupõe a dispensa deste, seja por isenção legal, seja pelo deferimento do benefício.

Com efeito, o conhecimento de recurso sem o recolhimento do preparo, quando este não é exigido ou quando o recorrente invoca a hipossuficiência econômica, implica, ainda que de forma tácita, a concessão da gratuidade da justiça. Esse raciocínio encontra amparo no sistema processual vigente, que não admite a cognição de recurso com preparo em aberto sem que haja causa legal de isenção ou deferimento do benefício.

Destarte, o benefício da gratuidade da justiça, implicitamente reconhecido por ocasião do julgamento monocrático da Apelação Cível, deve ser expressamente confirmado e estendido ao presente Agravo Interno, interposto pelo mesmo beneficiário, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada nos autos goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo, não tendo a parte adversa produzido qualquer prova capaz de infirmá-la.

Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade da justiça ao Agravante FRANCISCO DE ASSIS CASTOR MATIAS, reconhecendo expressamente o benefício já implicitamente concedido por ocasião do julgamento monocrático da Apelação Cível, com extensão ao presente Agravo Interno, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.

II – DO MÉRITO DO AGRAVO INTERNO

Superada a questão da gratuidade, passo ao exame do mérito recursal.

A tese central do Agravante pode ser assim sintetizada: como o Banco Volkswagen S.A. ajuizou a ação e desistiu dela após a constituição de patrono e a apresentação de contestação pelo réu, teria sido gerado ônus de sucumbência em desfavor do autor, nos termos do art. 90 do CPC, razão pela qual a ausência de condenação em honorários configuraria equívoco jurídico a ser corrigido por esta Colenda Turma.

O inconformismo, embora compreensível sob o prisma da justa remuneração do trabalho profissional do advogado, não encontra amparo no ordenamento jurídico-processual aplicável à espécie, pelas razões que se passa a expor.

A questão nuclear da controvérsia reside na delimitação dos pressupostos necessários à configuração dos encargos sucumbenciais em um processo extinto sem resolução do mérito. Mais especificamente, trata-se de saber se a ausência de citação válida, em demanda extinta por esse motivo, impede a condenação do autor em honorários advocatícios em favor do réu.

A resposta é afirmativa, e a decisão monocrática ora agravada está juridicamente inatacável.

O processo judicial, como relação jurídica, somente se constitui de forma plena e válida com a integração dos três sujeitos que compõem o vínculo processual: o autor, o réu e o Estado-juiz. Esse fenômeno, denominado triangularização da relação processual, é condição ontológica da existência do processo como instituto jurídico apto a gerar direitos e obrigações para as partes. A citação válida do réu é o ato processual que promove essa integração, conferindo ao demandado a condição formal de parte e possibilitando o exercício do contraditório em termos juridicamente eficazes.

No caso em exame, a sentença proferida extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, precisamente porque, desde o ajuizamento em 2022, todas as tentativas de citação da parte requerida — inclusive mediante consulta aos sistemas INFOJUD e SIEL — restaram infrutíferas. A relação processual, portanto, jamais se triangularizou.

O Agravante sustenta, contudo, que a apresentação de contestação por sua patrona supriria a ausência de citação, caracterizando seu ingresso efetivo na lide. Esse argumento não prospera por razão processual específica e determinante: no procedimento de busca e apreensão em alienação fiduciária, regido pelo Decreto-Lei nº 911/1969, o prazo para apresentação de contestação somente se inicia após a efetiva realização da medida constritiva sobre o bem — ou seja, após a apreensão. Como esta não ocorreu, em razão da impossibilidade de localização do demandado para fins de citação, o prazo para contestar sequer se abriu, tornando a peça defensiva apresentada processualmente ineficaz, incapaz de substituir a citação ou de qualificar o réu como parte integrante de uma relação processual validamente constituída.

Desse modo, para todos os efeitos processuais relevantes, o processo foi extinto em estado pré-citatório, sem que a triangularização da relação processual tivesse ocorrido. Nessas condições, é juridicamente inviável a imposição de encargos sucumbenciais ao autor. A verba honorária de sucumbência pressupõe, em sua essência, a existência de um processo regularmente constituído, com partes formalmente integradas ao vínculo processual, um vencedor e um vencido identificáveis a partir de uma relação jurídica completa. Ausente a triangularização, não há vencido apto a suportar os ônus da sucumbência.

O princípio da causalidade, invocado pelo Agravante como fundamento de sua pretensão, opera dentro dos limites de uma relação processual validamente instaurada. Antes da citação, antes da triangularização, o autor e o réu não estão juridicamente vinculados por um processo — estão apenas em relação com o Estado-juiz, cada um de forma isolada. O art. 90 do CPC, que disciplina as consequências da desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido sobre os encargos processuais, pressupõe igualmente a existência de um processo regularmente constituído, com a efetiva integração de ambas as partes à relação processual. Sua aplicação ao caso em apreço demandaria violentar a literalidade e a ratio do dispositivo.

Ressalte-se que a compreensão ora adotada é sufragada pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente tem afirmado que a ausência de citação válida implica a não triangularização da demanda, inviabilizando a condenação em honorários sucumbenciais, reconhecendo que, sem a triangularização da relação processual, é descabida a condenação em honorários advocatícios.

Não há, portanto, razão jurídica que autorize a reforma da decisão monocrática agravada. O inconformismo do Agravante, embora compreensível diante do trabalho profissional efetivamente realizado por sua patrona em benefício de sua defesa, encontra obstáculo intransponível no plano da teoria geral do processo: não se pode imputar ao autor os ônus de uma relação processual que, juridicamente, jamais existiu de forma completa e válida.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo, em seus exatos termos, a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Agravante, e confirmando, em consequência, a sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/05/2026